Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713092-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAICON LOPES DE SOUSA RECORRIDO: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 69617595, uma vez que a comprovação do preparo foi intempestiva. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator